Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO. NÃO CONFIGURADO. PARTILHA. TERRENO ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pedido de divórcio e determinou a partilha do patrimônio do ex-casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) Se houve união estável entre as partes no período de abril de 2014 até 03 de julho de 2019; (ii) Se o imóvel adquirido pelo apelado antes do casamento deve ser incluído na partilha; (iii) A partilha do veículo Jeep Cherokee Limited 3.7; (iv) A partilha dos bens móveis que guarneciam a residência do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Escritura pública de união estável gera presunção relativa, admitindo prova em contrário.
4. O conjunto probatório revela que as partes tinham um relacionamento de namoro, não configurando união estável.
5. O terreno foi adquirido pelo apelado antes do relacionamento entre as partes, sendo incomunicável nos termos do art. 1.659, I, do CC.
6. A edificação no terreno iniciou-se antes do casamento, excluindo qualquer direito da apelante sobre esta parte da edificação.
7. O veículo está em nome de terceiro estranho à relação processual, razão pela qual o bem não integra o patrimônio conjugal e, por isso, não pode ser partilhado.
8. Os bens móveis que guarneciam a residência do casal devem ser partilhados igualmente entre as partes, exceto o fogão de indução de quatro bocas e a geladeira Brastemp, uma vez que, nos termos do art. 1.662 do Código Civil, "no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior".
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1 Não demonstrados os requisitos da publicidade e intenção de constituir família, é inviável o reconhecimento da união estável. 2. O terreno adquirido antes do casamento é incomunicável. 3. A edificação no terreno iniciou-se antes do casamento, excluindo qualquer direito da apelante sobre tal edificação. 4. O veículo em nome de terceiro não pode ser partilhado. 5. Os bens móveis que guarneciam a residência do casal devem ser partilhados igualmente entre as partes”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o. CC, art. 1.723, 1.658, 1.659, I, 1.662. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720014, 00180607220168070007, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21.06.2023, p. 09.07.2023. TJDFT, Acórdão 1745559, 07091072320218070001, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 23.08.2023, p. 31.08.2023. TJDFT, Acórdão 1620364, 0732649-25.2021.8.07.0016, Rel. Des. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 28.09.2022, p. 04.10.2022.